Tribunal: TJPA
Processo: 0003685-93.2012.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003685-93.2012.8.14.0045

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

4. Segundo a diretriz jurisprudencial do STJ, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

5. Outrossim, “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 20/5/2022).

6. Por derradeiro, “para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar”, de modo que “havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.018.612/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe: 25/04/2022), hipótese retratada nos autos, conforme consignado na decisão de pronúncia.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 02/10/2023 a 10/10/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
CARLOS ROBERTO FERREIRA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
121, §2º, II e IV, c/c art. 383, ambos do Código Penal e art. 1º, I, da Lei n. 8072/90
(homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Narra a
exordial acusatória
que no dia 23/07/2012, aproximadamente às 12:00h, na sede do acampamento Curte France, localizado na Fazenda Ibituruna, município de Redenção/PA, o denunciado Carlos Roberto Ferreira efetuou disparo de arma de fogo que ocasionou o óbito da vítima Antônio Ribeiro da Silva Filho, além de ter agredido José Carlos Carneiro de Souza com um facão, ocasionando-lhe ferimento em sua mão esquerda e agredido fisicamente Maria Elizangela Pereira Biano Nascimento. Segundo apurado nos autos, o denunciado Carlos Roberto, vulgo “Carlão”, e a vítima Antonio Ribeiro são presidente e vice-presidente da associação dos pequenos agricultores familiares do projeto Pedro Alcântara, os quais reivindicam lotes de terra da Fazenda Ibituruna, constando que a agressão teve início com uma discussão após José Carlos demarcar um lote de terra próximo à sede do acampamento, porém o recorrente Carlos Roberto não aceitou a demarcação e passou a agredi-lo fisicamente com um facão. Logo em seguida, a vítima José Carlos conseguiu fugir de seu agressor. Neste instante, Antonio Ribeiro da Silva Filho passou a incentivar José Carlos ir à delegacia para registrar ocorrência contra Carlos Roberto, ocasião em que o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima Antonio Ribeiro com um facão, que tentou fugir, oportunidade em que o denunciado Carlos Roberto sacou um revólver de sua cintura e iniciou uma série de disparos contra Antonio Ribeiro. Neste momento, Maria Elizangela, esposa da vítima Antonio Ribeiro, tentou impedir que o denunciado continuasse a efetuar disparos contra Antonio Ribeiro, mas sua luta foi em vão, vez que também foi agredida fisicamente pelo denunciado Carlos Roberto. Em seguida, o denunciado Carlos Roberto aproveitou a oportunidade em que Antonio Ribeiro se virou de costas tentando fugir do local, e de surpresa efetuou disparos de arma de fogo em direção a ele, momento em que caiu ao chão, ocasião em que o denunciado aproximou-se dele e efetuou um disparo certeiro em seu rosto, causando-lhe o óbito de imediato, conforme consta no auto de exame cadavérico, tendo em seguida empreendido fuga do local. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando ao réu como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121 e 129 do Código Penal (ID 13727890).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 383, ambos do CP (
emendatio libeli
) e art. 1º, I, da Lei n. 8072/90 (ID 13727893).

Em
razões recursais
a defesa requer:
i) a impronúncia
sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, aduzindo que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, estando a acusação amparada exclusivamente na declaração da esposa da vítima, na qualidade de informante;
ii) absolvição sumária

diante da

excludente de ilicitude da legítima defesa
, alegando que apenas repeliu injusta agressão quando a vítima tentou lhe agredir com um facão, ocasião que sacou sua arma e efetuou um único disparo que ceifou a vida da vítima; e
iii) exclusão da qualificadora
contida no art. 121, IV, do CP
(recurso que dificultou a defesa da vítima), por ausência de fundamentação idônea;
iv) desclassificação do crime imputado na acusação para o previsto no
caput
do art. 121 do Código Penal
(ID 13727893).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 13727893, págs. 45-48).

O juízo singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 13727893, pág. 52).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 14221364).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo
: i) a impronúncia
sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, aduzindo que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, estando a acusação amparada exclusivamente na declaração da esposa da vítima, na qualidade de informante;
ii) absolvição sumária

diante da

excludente de ilicitude da legítima defesa
, alegando que apenas repeliu injusta agressão quando a vítima tentou lhe agredir com um facão, ocasião que sacou sua arma e efetuou um único disparo que ceifou a vida da vítima; e
iii) exclusão da qualificadora
contida no art. 121, IV, do CP
(recurso que dificultou a defesa da vítima), por ausência de fundamentação idônea;
iv) desclassificação do crime imputado na acusação para o previsto no
caput
do art. 121 do Código Penal.

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva restou provada através do
Auto de Exame Cadavérico da vítima

Antonio Ribeiro da Silva Filho
(ID 13727890, págs. 16-18), que atestou óbito por trauma craniano produzido por projétil de arma de fogo, bem como pela certidão de óbito (ID 13727890 - Pág. 20), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficiente para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

No ponto, verifica-se que o juízo concluiu pela existência de indícios de autoria, conforme se infere pelo fragmento a seguir transcrito:

“Da mesma forma,

entendo subsistir indícios de autoria apontando o acusado

Carlos Roberto Ferreira, conhecido por Carlão, como provável autor do delito
,
conforme depreende-se das declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e em juízo
,
as quais foram uniformes em apontar o acusado

CARLOS ROBERTO FERREIRA como provável autor dos disparos
.
De se observar que se trata também de réu confesso, o que se torna incapaz de afastar os indícios de autoria.

Neste contexto, conforme se observa, persiste o indício de autoria suficiente a caracterizar a necessidade de uma sentença de pronúncia. Observa-se, ainda, que sendo o Juízo de pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, verifico que a denúncia mostra-se plausível
(ID 13727893, pág. 19, grifo nosso)
.

Neste particular, importante consignar a prova produzida em juízo, na audiência de instrução e julgamento, consistente nas declarações da esposa da vítima,
MARIA ELIZÂNGELA PEREIRA BIANO NASCIMENTO
, que presenciou o fato delitivo narrado na denúncia e afirmou que viu o acusado atingir seu esposo com um facão e depois com mais 02 (dois) disparos de arma de fogo, sendo que outros disparos foram dados para cima e não acertaram a vítima (IDs 13727896-13727897). Em complemento, a testemunha
JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE SOUSA
, embora não tenha presenciado o crime, confirmou que a confusão tinha começado com ele e chegou a ser atingido por um facão pelo recorrente; que ouviu o disparo dado quando saiu do local, e posteriormente ficou sabendo que o recorrente tinha matado a vítima (IDs 13727894-13727895). Por fim, consigne-se que o recorrente confessou o crime imputado em juízo (IDs 13727903-13727906).

Desta feita, não prospera o argumento engendrado pela defesa de que a acusação está amparada exclusivamente na declaração da esposa da vítima, sendo tal depoimento desprovido de validade, pois conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
“nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser testemunha”,
sendo certo que
“inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos

parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP
,
as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado
” (STJ,
AgRg no RHC N. 117506-CE
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 18/10/2019).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
”. (
AgRg no AREsp n. 2.209.043/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023), como ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
absolvição sumária
, alega o recorrente que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, defendendo sua integridade física de injusta agressão do ofendido, que tentou lhe agredir com um facão, ocasião que sacou sua arma e efetuou um único disparo que ceifou a vida da vítima.

No ponto, consigne-se que o STJ possui entendimento placitado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de
direito
próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do
Código Penal
.
” (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HPriFd
).

Não obstante, da análise do contexto probatório, não é possível concluir, estreme de dúvidas, pelo preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 25 do CP, merecendo destaque a manifestação ministerial a esse respeito, ao afirmar que
“conforme o Auto de Exame Cadavérico (fl. 14), a vítima foi a óbito devido a um disparo de arma de fogo na região da cabeça, tendo falecido imediatamente. Sendo assim, não é possível se considerar proporcional o ato, quando a vítima estava armada apenas com um facão quando foi atingida por arma de fogo em região legal, tendo o acusado utilizado de meios que extrapolam os previstos pela excludente de ilicitude”
(ID 14221364, pág. 2).

Nesse sentido, a decisão objurgada não se afastou da diretriz jurisprudencial de que
“a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu
” (TJ-DF,
RESE
0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023).

Destarte, a absolvição sumária somente há de ter lugar nos casos de prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese dos autos, visto que a prova testemunhal deixa dúvidas acerca da ocorrência da legítima defesa.

Por derradeiro, a defesa requer a
exclusão da qualificadora
contida no art. 121, IV, do CP
(recurso que dificultou a defesa da vítima), por ausência de fundamentação idônea, e, por conseguinte, a
desclassificação do crime imputado na acusação para homicídio simples, previsto no
caput
do art. 121 do Código Penal.

Conforme assentado na sentença de pronúncia a respeito das qualificadoras incidentes no caso em questão:

“[...]
o motivo que levou o acusado CARLOS ROBERTO a ceifar a vida da vítima, segundo a denúncia, teve início com uma discussão após JOSÉ CARLOS demarcar um lote de terra próximo a sede do acampamento, porém CARLOS ROBERTO não aceitou a demarcação feita por JOSÉ CARLOS e por isso passou a agredi-lo fisicamente com um facão. Ainda segundo a denúncia JOSÉ CARLOS conseguiu fugir e "neste instante ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO passou a incentivar JOSÉ CARLOS ir à delegacia para registar ocorrência contra CARLOS ROBERTO. Em seguida, o denunciado CARLOS ROBERTO passou agredir fisicamente a vítima ANTONIO RIBEIRO com um facão, ANTONIO RIBEIRO tentou fugir de CARLOS ROBERTO, oportunidade em que CARLOS ROBERTO sacou um revólver de sua cintura e iniciou uma série de disparos contra ANTONIO RIBEIRO." Destarte verifico pela narrativa constante da denúncia que a motivação das disputas de terra e discussões envolvendo o acusado CARLOS ROBERTO FERREIRA e a vítima ANTONIO RIBEIRO DA SILVA se subsume ao §2°, II do art. 121 do CPB, motivo fútil
.
Da mesma forma em relação a qualificadora sustentada pelo Ministério Público em juízo, restou devidamente narrada na denúncia, vez que, segundo consta, o acusado CARLOS ROBERTO sacou um revólver de sua cintura e iniciou uma série de disparos contra ANTONIO RIBEIRO, sendo que o acusado CARLOS ROBERTO teria pegado a vítima ANTONIO RIBEIRO de surpresa, vez que aproveitou a oportunidade em que ANTONIO RIBEIRO se virou de costas para efetuar os disparos em direção a ele.
Deve pois subsistir também a qualificadora do inciso IV, §2º, do CPB, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
.
É consabido que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis,
quando manifestamente improcedentes o que incorreu aqui, como já demonstrado neste
decisum
”
(ID 13727893, págs. 21-22, grifos nossos)
.

Conforme bem salientou a d. Procuradoria,
“no presente caso, o motivo fútil contido na denúncia seria uma discussão quanto a demarcação de um lote de terra próximo à sede do acampamento, a qual o réu não concordou”
, assim, “
considerando a possibilidade da desavença ser encaixada como motivo fútil, caberá ao Conselho de Sentença decidir se a referida qualificadora deverá incidir ou não, estando correta
,
portanto, a pronúncia do réu nestes termos”
(ID 14221364, pág. 3).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “
a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
” (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Por outro lado, a Corte Superior há muito tem entendimento consolidado de que “
para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
(
AgRg no REsp n. 1698353/SP
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018), de modo que
“havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
" (STJ,
AgRg no AREsp: 2018612-SP
, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe: 25/04/2022).

No caso dos autos, existem elementos probatórios que indicam a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do acusado, pois, segundo consta na sentença de pronúncia, o acusado teria atingido a vítima de surpresa, vez que aproveitou a oportunidade em que ANTONIO se virou de costas para efetuar os disparos em direção a ele.

Em conclusão, da análise do arcabouço probatório, não se vislumbra prova incontroversa que permita a exclusão da pronúncia das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do CP, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não das mesmas deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, pois, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa
” (STJ,
REsp n. 1713312/RS
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data de julgamento: 22/03/2018, DJe: 03/04/2018).

Outrossim, “
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Nessa toada, sendo inviável a exclusão das qualificadoras,
não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples
, não subsistindo o pleito defensivo neste particular.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/10/2023